Tribunal: TJDFT
Processo: 0007649-95.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007649-95.2015.8.07.0009 RECORRENTE: JANILSON PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Denúncia. Rejeição. Desacato. Tipicidade. Justa causa. Recebimento. 1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal. 2 - A liberdade de expressão e pensamento, garantida pela Convenção Americana de Direitos Humanos, não é absoluta. 3 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da CF e tipifica o crime de desacato, compatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos. 4 – A conduta de xingar policiais indica intenção de menosprezar a função pública por eles exercida, o que caracteriza, em tese, crime de desacato. 5 – Formalmente típica a conduta descrita na denúncia e havendo lastro probatório mínimo para o início da persecução penal, deve essa ser recebida. 6 – Recurso em sentido estrito provido. O recorrente aponta violação aos artigos 395, inciso III, do Código de Processo Penal e 331 do Código Penal, asseverando que a turma julgadora, ao decidir, não teria considerado a ausência do elemento subjetivo exigido para a caracterização do crime de desacato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 395, inciso III, do Código de Processo Penal e 331 do Código Penal, pois a questão referente à presença ou não do elemento subjetivo para caracterização do crime de desacato não foi objeto de discussão pelo órgão colegiado, de modo que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, porquanto infirmar a conclusão da turma julgadora acerca da presença dos elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria aptos a embasar o início da persecução penal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Retifique-se a autuação, pois não há interposição de recurso extraordinário nos presentes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017